Tribunal: TJDFT
Processo: 0706606-74.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0706606-74.2023.8.07.0018 EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA EMBARGANTE: LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração com efeitos infringentes (Id. 53603570), intimem-se os Embargados para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 19 de dezembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora